Tribunal: TJES
Processo: 5007309-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Cabimento; Liminar; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007309-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
AGRAVADO: SAN DIEGO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO – ART
.
300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS REUNIDOS –
ALEGADO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA REQUERIDA JUNTO AO DETRAN – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A autora se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar a aquisição do veículo de forma legítima, ao efetuar o pagamento, à vista, do preço estipulado, conforme se depreende da documentação acostada aos autos eletrônicos. De igual forma, tem-se por descortinada a sua legitimidade ativa ad causam, em que pese não mais ser a proprietária do veículo, pelo fato de permanecer vinculada ao bem, de forma indevida, diante da impossibilidade de transferi-lo à adquirente Manupa Comércio, Exportação e Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Ltda. que, por sua vez, o entregou em licitação ao Município de Piúma, após realizar serviços de adaptação na estrutura do veículo.

2)
Há fundados indícios de que o veículo autêntico é aquele adquirido pela autora San Diego no dia 11/05/2021 e por ela vendido à pessoa jurídica Manupa, que igualmente litiga contra a agravante perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, onde está localizada a sua sede, mediante “ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais” pela qual postulou, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinada a baixa do gravame do veículo e, ao final, a anulação do contrato de financiamento celebrado, com a retirada em definitivo da restrição existente sobre o veículo.

3)
Além disso, também existem indícios de que a contratação do financiamento e, via reflexa, a inserção do gravame sobre o veículo, tenha ocorrido mediante fraude, diante da demonstração por parte da autora de que a revendedora Azuki Comércio de Carros Ltda., que vendeu o veículo a Wendell Farias Silva, nem sequer estaria instalada no endereço informado, bem como não é uma revendedora autorizada Chevrolet, de acordo com mensagem eletrônica enviada por preposto da GM, segundo a qual o veículo em questão “foi vendido para a empresa San Diego conforme pedido de faturamento anexo e Nota Fiscal emitida, não conhecemos a empresa e o cliente relacionados, a empresa não autorizada Chevrolet”.

4)
Acerca do aventado risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, é maior a potencialidade de dano à autora, por não possuir meios de realizar a transferência do veículo, assim como seu atual proprietário encontra-se privado de utilizá-lo por não estar vistoriado e emplacado, ao passo que a agravante noticia fundado receio de natureza exclusivamente patrimonial.

5)
Se obtiver êxito na lide originária, poderá a agravante restaurar o gravame sobre o veículo e, se for o caso, adotar as medidas judiciais cabíveis com vistas a ser ressarcida de eventuais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

6)
Ao ser determinada a baixa do gravame do veículo de que trata a ação, deverá a agravante adotar as medidas necessárias junto ao Órgão de Trânsito em prol de seu escorreito cumprimento, e não proceder a retirada do gravame mediante meios próprios, por se cuidar de ato administrativo de competência daquela Autarquia Estadual.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Caixa Consórcio
s
S/A – Administradora de Consórcios
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id 3095178, p. 33/35) que, em “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais
” ajuizada em seu desfavor por
San Diego Transportes e Serviços Ltda.
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a requerida proceda a baixa do gravame do veículo de que trata a ação, em 5 (cinco) dias, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (Id 3095165), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o gravame inserido observou estritamente a documentação corretamente apresentada pela montadora e revendedora do veículo, não tendo sido cometido erro ou ato ilícito;
(ii)
o gravame teve origem no contrato de consórcio nº 5996360, firmado por Wendell Farias Silva, que possui outras 03 (três) cotas de consórcio;
(iii)
o consorciado utilizou as três cartas de crédito, de forma unificada, para aquisição de um veículo da marca Chevrolet, modelo S10, HC, DD4A ano/modelo 2021/2022;
(iv)
não há dúvidas quanto a ocorrência de um erro cometido na cadeia de emissão da nota ou fabricação do veículo, contudo, também não existem dúvidas de que não foi por ela cometido; e
(v)
a cassação da tutela antecipada deferida é medida que se impõe, visando evitar um dano que seria impossível de ser reparado ou a concessão de efeito suspensivo para que não seja compelida a efetuar a retirada do gravame perante o SNG (Sistema Nacional de Gravames).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Fracionário, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Consta dos autos eletrônicos que a demandante (ora agravada) adquiriu, em 11/05/2021, o veículo Chevrolet S10, chassi nº 9BG143DK0NC402175, zero quilômetro, da fabricante
General Motors do Brasil Ltda
. (Id 3095178, p. 2), sendo por ela relatado que não é possível realizar seu emplacamento junto ao DETRAN/ES diante da existência de gravame incluído pela ora agravante
Caixa Consórcios
, relativo a alienação fiduciária do contrato de financiamento em nome de
Wendell Farias Silva
.

No recurso de que ora se cuida, alega a agravante que a alienação fiduciária é legítima, por ter o gravame sido inserido no registro do veículo em estrita observância a documentação apresentada pela montadora e revendedora, daí porque seria descabida a determinação judicial no sentido de que a restrição seja retirada no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim como havia antecipado ao indeferir o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso, a decisão recorrida não merece reparos, tendo em vista que a autora/agravada se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar a aquisição do veículo de forma legítima, ao efetuar o pagamento, à vista, do preço estipulado, conforme se depreende da documentação acostada aos autos eletrônicos.

De igual forma, tenho por descortinada a sua legitimidade ativa
ad causam
, em que pese não mais ser a proprietária do veículo, pelo fato de permanecer vinculada ao bem, de forma indevida, diante da impossibilidade de transferi-lo à adquirente
Manupa Comércio, Exp
ortação
e Imp
ortação
de Equipamentos e Veículos Adaptados Ltda.
(Id 3095188, p. 9) que, por sua vez, o entregou em licitação ao
Município de Piúma
(Id 3095188, p. 10), após realizar serviços de adaptação na estrutura do veículo (Id 3095178, p. 13/24).

Apesar de o feito não ter ainda alcançado a fase instrutória, há fundados indícios de que o veículo autêntico é aquele adquirido pela autora/agravada
San Diego
no dia 11/05/2021 e por ela vendido à pessoa jurídica
Manupa
, que igualmente litiga contra a agravante perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, onde está localizada a sua sede, mediante “
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
” pela qual postulou, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinada a baixa do gravame do veículo e, ao final, a anulação do contrato de financiamento celebrado, com a retirada em definitivo da restrição existente sobre o veículo (Id 3095187).

Como dito, há fundados indícios de que a contratação do financiamento e, via reflexa, a inserção do gravame sobre o veículo, tenha ocorrido mediante fraude, diante da demonstração por parte da autora/agravada de que a revendedora
Azuki Comércio de Carros Ltda.
, que vendeu o veículo a
Wendell Farias Silva
(Id 3095191, p. 39), nem sequer estaria instalada no endereço informado, bem como não é uma revendedora autorizada Chevrolet, de acordo com mensagem eletrônica enviada por preposto da GM, segundo a qual o veículo em questão “
foi vendido para a empresa San Diego conforme pedido de faturamento anexo e Nota Fiscal emitida, não conhecemos a empresa e o cliente relacionados, a empresa não autorizada Chevrolet
”

(Id 3095193, p. 36).

Noticio que a agravante igualmente ingressou com
agravo interno
em face da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao seu
agravo de instrumento
, no qual sustenta, em suma: (i) o risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional; e (ii) a impossibilidade de cumprir a determinação judicial, por depender de ato de terceiro estranho à lide (DETRAN), que é a entidade que possui meios técnicos de efetivar o comando decisório.

A meu ver, sobredita argumentação não merece prosperar.

Acerca do aventado risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, foi por mim advertido, ao recepcionar o
agravo de instrumento
em seu efeito meramente devolutivo, a respeito da maior potencialidade de dano à autora/agravada, por não possuir meios de realizar a transferência do veículo, assim como seu atual proprietário encontra-se privado de utilizá-lo por não estar vistoriado e emplacado, ao passo que a agravante noticia fundado receio de natureza exclusivamente patrimonial.

Dessa forma, se obtiver êxito na lide originária, poderá a agravante restaurar o gravame sobre o veículo e, se for o caso, adotar as medidas judiciais cabíveis com vistas a ser ressarcida de eventuais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Em relação à efetivação da ordem judicial, parece-me intuitivo que, ao ser determinada a baixa do gravame do veículo de que trata a ação, deverá a agravante adotar as medidas necessárias junto ao Órgão de Trânsito em prol de seu escorreito cumprimento, tanto que noticia que o DETRAN “
já informou que só o fará mediante decisão judicial
” (Id 3922411, p. 6), e não proceder a retirada do gravame mediante meios próprios, por se cuidar de ato administrativo de competência daquela Autarquia Estadual.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
. Via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão contida no Id 3122193.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.